Tribunal: TJMT
Processo: 1019268-06.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019268-06.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FABIO HENRIQUE CAMARGO ZUQUETI - CPF: 033.783.511-01 (ADVOGADO), KALYNA STROBEL MOREIRA DE FARIA - CPF: 065.023.451-07 (AGRAVANTE), BRDU SPE CUIABA 01 LTDA - CNPJ: 13.512.865/0001-89 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS E EXCLUSÃO DE NOME DOS CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade de parcelas vencidas e vincendas em contrato de promessa de compra e venda, bem como para impedir a negativação do nome da parte agravante em cadastros de restrição ao crédito.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em avaliar se estão preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência, conforme o art. 300 do CPC, a fim de suspender a exigibilidade das parcelas contratuais e evitar a inscrição do nome da agravante em cadastros de inadimplência, diante de sua manifesta intenção de rescindir o contrato.

III. Razões de decidir

3. Para a concessão da tutela de urgência, é necessário demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4. A intenção da parte autora de rescindir o contrato e a ausência de interesse na continuidade da avença justificam a suspensão das obrigações contratuais.

5. A cobrança das parcelas durante a tramitação da ação poderia acarretar prejuízos de difícil reparação, sendo recomendável a suspensão dos pagamentos e a exclusão temporária do nome da agravante dos cadastros de restrição ao crédito.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:
"Em ação de rescisão contratual, é admissível a suspensão das parcelas vencidas e vincendas e a abstenção da inclusão do nome da parte em cadastros de restrição ao crédito, quando preenchidos os requisitos da tutela de urgência e evidenciado o desinteresse na continuidade do contrato."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CDC, arts. 51, II, e 53.

Jurisprudência relevante citada:
TJRS, AI nº 70067073007, Rel. Des. João Moreno Pomar, j. 16/12/2015; TJMG, AI-Cv nº 1.0000.22.099981-7/001, Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz, j. 13/10/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por KALYNA STROBEL MOREIRA DE FARIA, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, que nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores nº 1029346-33.2024.8.11.0041 movida em desfavor de BRDU SPE CUIABA 01 LTDA., indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas.

Sustenta a agravante que: a probabilidade do direito está caracterizada ante o seu desinteresse em manter com o negócio jurídico, motivo pelo qual ingressou com a rescisão contratual, e por ser assim, não restam dúvidas de que as parcelas do contrato devem ser suspensas, pois a mesma não pretende continuar com o contrato; além disso, o perigo de dano se caracteriza a partir da inadimplência do autora, visto que, além de não possuir interesse em manter com o contrato, a agravante já não tem condições de arcar com as parcelas pactuadas com a ré, existindo, portanto, parcelas em atraso, corre o sério risco de que o imóvel seja consolidado em favor da requerida.

Afirma que faz jus a agravante ao pleito suscitado, tendo em vista que, se as parcelas do contrato não forem suspensas, há um grande risco de ser negativado pelo inadimplemento, pois já não possui condições financeiras para arcar com os altos valores cobrados pela ré.

Acrescenta que a rescisão contratual é um direito potestativo, motivo pelo qual ingressou com a ação, e por ser assim, a suspensão da exigibilidade das parcelas do contrato não afetará a ré sob nenhuma persperctiva, sendo claro o seu direito em não continuar com os pagamentos que estão sendo realizados.

Requer seja deferida a antecipação da tutela, para suspender a exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas, suspendendo-se a decisão agravada, até o julgamento final deste recurso por ser questão de direito e Justiça; no mérito, seja conhecido e provido, reformando-se a decisão interlocutória, que indeferiu a liminar, a fim de conceder a tutela de urgência, para suspender a exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas, posto que a Agravante já não possui interesse em manter com o contrato, visando a rescisão do mesmo, e para impedir que a empresa ré inclua o nome

dos autores no cadastro de inadimplentes, ou a exclusão dele, caso tenha ocorrido, prosseguindo-se o feito, por ser questão da mais iminente JUSTIÇA.

Por derradeiro, suplica a agravante pela concessão da Tutela de Urgência, pois conforme visto na inicial, atende os requisitos do artigo 300 do CPC.

A liminar foi parcialmente concedida. (id. 227300198)

Informações. (id. 231185689)

Sem contrarrazões. (id. 234622656)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por KALYNA STROBEL MOREIRA DE FARIA, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, que nos autos da Ação de Rescisão Contratual c.c Restituição de Valores nº 1029346-33.2024.8.11.0041 movida em desfavor de BRDU SPE CUIABA 01 LTDA., indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas.

Pois bem.

Prefacialmente, antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que esta análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual na qual foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Sabe-se que, para que a tutela de urgência seja viabilizada à parte postulante, exige-se a constatação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito por ela vindicado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Depende-se, ainda, da reversibilidade dos efeitos da decisão, em atenção ao princípio da segurança jurídica.

Assim enuncia a norma do art. 300 do CPC:

"Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão".

Revela-se, pois, que a apuração a ser empreendida para o deferimento do pedido de tutela de urgência corresponde a um juízo precário de probabilidade do direito da parte, no âmbito do qual também se faz necessária a averiguação concreta do risco de grave prejuízo na hipótese de se aguardar o provimento final do processo.

Salienta-se que os supracitados requisitos são cumulativos, de modo que o não atendimento de um impede a concessão da tutela provisória de urgência.

No caso presente, depreende-se dos autos que os requisitos declinados para a concessão da tutela de urgência à parte autora restaram devidamente preenchidos.

Extrai-se dos autos que a autora, alega o seu desinteresse em manter com o negócio jurídico, motivo pelo qual ingressou com a rescisão contratual, e por ser assim, não restam dúvidas de que as parcelas do contrato devem ser suspensas, pois a mesma não pretende continuar com o contrato; além disso, o perigo de dano se caracteriza a partir da inadimplência do autora, visto que, além de não possuir interesse em manter com o contrato, a agravante já não tem condições de arcar com as parcelas pactuadas com a ré, existindo, portanto, parcelas em atraso, corre o sério risco de que o imóvel seja consolidado em favor da requerida.

Desse modo, apesar de o agravado ter cumprido sua obrigação contratual e liberado os créditos à agravante, é preciso ponderar que a pretensão autoral visa anular toda a operação por suposto vício de vontade, que ensejou a contratação das aludidas operações.

Sob essa perspectiva, tem-se por prudente a concessão da tutela antecipada para suspender as cobranças das parcelas referentes às operações discutidas nos autos, na medida em que a efetivação dos descontos em conta da agravante certamente lhe causará prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação, sobretudo quando a contratação está em discussão judicial.

Por outro lado, não há risco de irreversibilidade da medida, pois, caso consideradas legítimas as operações discutidas, o agravado poderá retomar os descontos, além de poder promover ação executiva e negativação de dados, caso se faça necessário, não havendo prejuízo em aguardar o julgamento da lide.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. RESCISÃO DE CONTRATO. LIMINAR. COBRANÇA. A suspensão de atos de cobrança extrajudicial ou de registros negativos quando pende ação de rescisão do contrato é medida que se justifica ante a verossimilhança do inadimplemento. - Circunstância dos autos em que se impõe manter liminar para obstar atos de cobrança enquanto tramita a ação. RECURSO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70067073007, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 16/12/2015)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DE SUSTAÇÃO DA COBRANÇA DAS PARCELAS VINCENDAS E DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DO ADQUIRENTE – DIREITO SUBJETIVO À RESCISÃO DO CONTRATO PELO COMPRADOR – BOA-FÉ DO ADQUIRENTE NA DESISTÊNCIA DO CONTRATO – VEDAÇÃO/SUSTAÇÃO DA NEGATIVAÇÃO DAS PARCELAS INADIMPLIDAS – RECURSO PROVIDO.

Se o panorama dos autos demonstra que a resolução do contrato é inevitável – na medida em que a adquirente afirma decidiu não mais continuar com vínculo em razão de divergências entre o que foi contratado e o que vem sendo realizado – e da sua boa-fé que busca o Judiciário na intenção de desistir do negócio, deve-lhe ser garantido o direito de não ter o seu nome negativado e de não ser cobrada pelas parcelas que se vencerem a partir de então, devendo, todavia, ser restituída a posse de tal imóvel à incorporadora/loteadora alienante.- (N.U 1014793-75.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 26/09/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES - PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - SUPERVENIÊNCIA DE DESINTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO - TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS VINCENDAS E IMPEDIMENTO DE NEGATIVAÇÃO - PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E PERIGO DE DANO - VERIFICAÇÃO - DEFERIMENTO LIMINAR. I- Segundo o art. 300 do CPC, são requisitos gerais para a concessão das tutelas provisórias de urgência: a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II- Considerando que é direito do adquirente rescindir o contrato de compra e venda de imóvel, e que o mesmo terá direito à restituição das parcelas pagas, ainda que parcialmente, tratando-se de um direito garantido pelos arts. 51, II, e 53 do Código de Defesa do Consumidor, impõe-se o deferimento do pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão das cobranças das parcelas vincendas e que se abstenham de incluir o nome dos autores nos órgãos de proteção ao crédito, considerando que não se afigura razoável que o requerente continue a pagar os valores relativos ao contrato quando não mais pretende adquirir o imóvel. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.099981-7/001, Relator(a): Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/10/2022, publicação da súmula em 13/10/2022)

Portanto, “a priori”, posiciono-me parcialmente favorável ao deferimento da tutela de urgência recursal, ante à notória intenção da Agravante de não persistir com o contrato firmado, devendo-se submeter as partes aos ônus de tal decisão.

Assim, sob análise do contexto probatório que, neste momento processual, nutre os autos, verifica-se que o agravante não tem mais interesse na continuidade da avença, pleiteando sua rescisão no feito originário, não se mostrando razoável, portanto, exigir dele a continuidade do pagamento das parcelas vencidas desde o ajuizamento da ação e vincendas.

Consequentemente, suspensa a exigibilidade das obrigações vencidas desde o ajuizamento da ação e vincendas do contrato que se pretende rescindir, deve ser determinado que a agravada se abstenha de incluir o nome do agravante nos cadastros de restrição ao crédito em decorrência do não pagamento destas parcelas.

Isso posto, confirmando a antecipação dos efeitos da tutela outrora determinada, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para determinar a suspensão da exigibilidade de pagamento das parcelas vencidas desde o ajuizamento da ação e vincendas do contrato objeto da lide, bem como a abstenção de inclusão do nome da agravante nos cadastros de restrição ao crédito em decorrência do não pagamento destas parcelas, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), por evento de descumprimento, limitada a R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024